Tribunal: STF
Processo: RHC 63834
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROVA ILICITA. CONSTITUCIONAL.
GARANTIAS DOS PARAGRAFOS 9 E 15 DO ART. 153 DA LEI MAIOR.
(INOBSERVANCIA). TRANCAMENTO DO INQUERITO POLICIAL.
1 - OS MEIOS DE PROVA ILICITOS NÃO PODEM SERVIR DE SUSTENTAÇÃO AO
INQUERITO OU A AÇÃO PENAL.
2 - AS PROVAS PRODUZIDAS NO INQUERITO ORA EM EXAME - GRAVAÇÕES
CLANDESTINAS - ALÉM DE AFRONTAREM O PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DO
SIGILO DE COMUNICAÇÕES (PARAGRAFO 9., E ART. 153, CF), CERCEIAM
A DEFESA E INIBEM O CONTRADITORIO, EM OFENSA, IGUALMENTE, A
GARANTIA DO PARAGRAFO 15, ART. 153, DA LEI MAGNA.
3 - INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE OUTROS ELEMENTOS QUE,   POR  SI,
JUSTIFIQUEM A CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO  CRIMINAL.
4 - TRANCAMENTO DO INQUERITO, O  QUAL PODERA SER RENOVADO,
FUNDANDO-SE EM NOVOS INDICIOS, NA LINHA DE PREVISÃO DO ESTATUTO
PROCESSUAL PENAL.
5 - VOTO VENCIDO QUE CONCEDIA A ORDEM EM MENOR EXTENSAO.
RHC PROVIDO PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DO INQUERITO POLICIAL.